Tribunal: TJBA
Processo: 8040016-39.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040016-39.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSO PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, § 2º-A, INCISO II E ART. 211, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP (FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER). PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PRETENS
ÃO
DA IMPETRAÇÃO
.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INACOLHIMENTO
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTAM À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

nº 8040016-39.2023.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente
JESUÍNO VIEIRA LIMA JÚNIOR
e como autoridade indigitada coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Itapetinga.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE
HABEAS CORPUS
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04